Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716566-21.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: WEMERSON DA SILVA SOARES, KEILY CRISTINA DOS SANTOS SOARES DECISÃO O presente recurso estava suspenso, consoante despacho de id. 9912235. No entanto, em consulta ao processo originário, vê-se que já foi proferida r. sentença, estando os autos arquivados definitivamente. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora